Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a pratica de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restam ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso o paciente fosse colocado em liberdade, destacando-se a reincidência e os maus antecedentes.
2. De fato existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado for o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade incompletos, no entanto, a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todos os homens que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei.
3. No presente caso, não restou devidamente comprovado que a criança não pode ficar aos cuidados de outro responsável. Pelo contrário, a menor está com a sua genitora e as receitas médicas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar a incapacidade da mãe da menor para cuidar de sua filha. O fato de estar tomando alguma medicação, ainda que para depressão, não pode, por si só, levar ao entendimento de que a esposa do paciente seja incapaz de cuidar da filha do casal ou de que esteja colocando em risco a menor.
4. Verificando as peculiaridades do caso concreto que demonstram a gravidade concreta da conduta e possível prática habitual de traficância e, por outro lado, não existindo comprovação de que a filha menor do paciente necessite, de forma imprescindível, dos cuidados paternos, por ser ele o único responsável para tanto, não há que se falar em concessão de pretendida prisão domiciliar e nem de outras medidas cautelares diversas da prisão.
5. ORDEM DENEGADA.